Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-84.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Estupro de vulnerável. Estado de sono. Falta de provas. Vulnerabilidade. Inexistência. Absolvição.
1 - Decidiu o e. STJ que o estado de sono pode ser considerado como circunstância que retira a capacidade de resistência da vítima, quando então pode ocorrer crime de estupro de vulnerável - vulnerabilidade temporária. Para condenação, contudo, necessária prova de que a vítima, no momento do ato, era totalmente incapaz de oferecer resistência.
2 - Se não estava a vítima em estado de sono profundo que retirasse ou diminuísse sua capacidade de resistência e as mensagens trocadas com o réu no dia anterior e nos dias seguintes aos fatos foram incompatíveis com o alegado estupro, a providência é a absolvição, por falta de provas.
3 – Apelação provida.